Tribunal: TJES
Processo: 0007801-77.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dano Ambiental
Data de julgamento: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007801-77.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEBASTIAO DA SILVA GOMES

APELADO: BHP BILLITON BRASIL LTDA. e outros (2)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO N.º 0007801-77.2020.8.08.0030

APELANTE: SEBASTIAO DA SILVA GOMES

APELADAS: SAMARCO MINERAÇÃO S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E OUTRAS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa
: DIREITO CIVIL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DO FUNDÃO EM MARIANA/MG. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL ENTRE OS DANOS ALEGADOS E O DESASTRE AMBIENTAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Sebastião da Silva Gomes, visando à reforma da sentença que julgou improcedente ação indenizatória por danos morais e materiais proposta contra Samarco Mineração S.A. em Recuperação Judicial, BHP Billiton Brasil Ltda. e Vale S.A., decorrente do rompimento da Barragem de Fundão, em Mariana/MG, em 05/11/2015. O apelante, agricultor, alega que sua atividade foi interrompida devido à contaminação de aquíferos que abasteciam sua propriedade rural, denominada "Sítio Boa Esperança", localizada em Linhares/ES, e pleiteia indenização pelos prejuízos alegados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há nexo causal entre os danos alegados pelo apelante e o rompimento da barragem; (ii) analisar se a prova dos danos materiais e morais foi adequadamente demonstrada nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade por dano ambiental é objetiva, com base na teoria do risco integral, conforme artigo 225, § 3º, da Constituição Federal, e artigo 14, § 1º, da Lei nº 6.938/1981, sendo suficiente a demonstração do nexo causal entre o dano e o evento.

4. No caso, embora o rompimento da barragem seja fato notório, conforme jurisprudência pacificada (TJES, Apelação nº 014170019559), é imprescindível a comprovação do nexo de causalidade entre os prejuízos alegados pelo apelante e o desastre ambiental, o que não ocorreu, uma vez que a documentação juntada é insuficiente para provar a existência e o impacto das atividades agrícolas descritas.

5. O apelante não apresentou provas suficientes que comprovem a contaminação da água de seu poço artesiano e a correlação entre essa contaminação e o rompimento da barragem, bem como a extensão dos prejuízos alegados.

6. A jurisprudência exige a demonstração clara de que o rompimento da barragem causou os prejuízos, o que não foi evidenciado, conforme entendimento já consolidado (TJES, AC 0004335-75.2020.8.08.0030).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade objetiva por dano ambiental exige a comprovação do nexo causal entre o evento danoso e o prejuízo alegado, cabendo à parte autora demonstrar de forma inequívoca o impacto sofrido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225, § 3º; Lei nº 6.938/1981, art. 14, § 1º; CC, art. 927, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp nº 2.045.914/PR, DJe 19/5/2022; TJES, Apelação nº 014170019559, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 27/08/2019; TJ-MG, AC nº 10521160086190002, Rel. Des. Saldanha da Fonseca, j. 02/06/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
SEBASTIÃO DA SILVA GOMES
(fls. 335/339), com vistas ao reexame da sentença objurgada (fls. 327/339), que, em sede de “ação de indenização por danos morais e materiais” proposta em desfavor de
SAMARCO MINERAÇÃO S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E OUTRAS,
julgou improcedente a pretensão inicial.

Em suas razões, aduz o apelante, em síntese, que
exercia atividade de agricultor, a qual foi interrompida em razão do rompimento da barragem do Fundão, em Mariana/MG, ocorrido em 05/11/2015, acarretando-lhe prejuízos de natureza material e moral.

Contrarrazões anexadas aos ids 8576741 - BHP BILLITON BRASIL LTDA, 8576747 - SAMARCO MINERAÇÃO S.A. Em RECUPERAÇÃO JUDICIAL e 8576750 - VALE S.A - por meio das quais pugnaram as recorridas pelo desprovimento do recurso ante a ausência de prova dos danos alegados.

Fixadas tais premissas, passo ao exame das razões recursais, nos limites da devolutividade.

De saída, rememoro tratar-se de ação indenizatória interposta por
SEBASTIÃO DA SILVA GOMES
em face da
SAMARCO MINERAÇÃO S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E OUTRAS,
por meio da qual pretende ser reparado pelos supostos danos morais e materiais advindos do rompimento da Barragem de Fundão - Município de Mariana/MG, em 05.11.2015.

Para tanto, aduz ser proprietário de uma área de 89.876,35 m2 (oitenta e nove mil, oitocentos e setenta e seis metros e trinta e cinco centÍmetros quadrados), denominada de “Sítio Boa Esperança”, na localidade de Povoação - Linhares/ES, na qual possuía diversas lavouras e de onde retirava seu sustento e de sua família desde o ano de 2008, perfazendo uma renda mensal de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais)

Neste contexto, assevera que, com o desastre ambiental e a deposição de inúmeros metros cúbicos de rejeitos de mineração na calha do Rio Doce, vários aquíferos foram contaminados, inclusive o que utilizava para abastecer o poço artesiano de sua propriedade, o que inviabilizou a utilização da água na lavoura e a continuidade do cultivo, impondo-lhe os alegados prejuízos.

Diante disso, requereu a condenação das requeridas ao pagamento de danos morais no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e danos materiais na monta de R$ 222.511,70 (duzentos e vinte e dois mil, quinhentos e onze reais e setenta centavos).

Seguido o iter procedimental, sobreveio a sentença que, ao julgar improcedente o pedido inicial, consignou que
“Nesta ordem de consideraçöes, vejo que a parte autora deixou de instruir esta demanda com provas capazes de demonstrar o seu direito, bem coma de produzi-las, apesar de todos os meios de provas estarem a sua disposição. Assim, a autora deixou de se desincumbir do ônus probandi que lhe recaia (...)”.

Irresignado, o autor interpôs o presente recurso em que reitera os argumentos aduzidos inicialmente, reforçando, por oportuno, ter colacionado aos autos todas as provas da qual dispunha.

Neste cenário, cinge-se a
controvérsia à apuração de eventual responsabilidade das apeladas em indenizar os supostos danos morais e materiais (lucros cessantes) alegados pelo apelante, por ter ficado impedido de desempenhar a atividade da agricultura outrora exercida.

Pois bem.

Nos termos do artigo 225, § 3º, da Constituição Federal, do artigo 14, § 1º, da Lei nº 6.938/1981 e art. 927 do Código Civil, o particular responde, objetivamente, pelos danos ambientais causados, por aplicação da teoria do risco integral. Vejamos:

Artigo 225 - Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. (...)

§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.”

Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores: (...)

§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

A esse respeito, deve-se ponderar que,
"em que pese a responsabilidade por dano ambiental seja objetiva (e lastreada pela teoria do risco integral), faz-se imprescindível, para a configuração do dever de indenizar, a demonstração da existência de nexo de causalidade apto a vincular o resultado lesivo efetivamente verificado ao comportamento (comissivo ou omissivo) daquele a quem se repute a condição de agente causador (...).”
(STJ, AgInt no AREsp n. 2.045.914/PR, DJe de 19/5/2022.).

No que pertine ao rompimento da Barragem de Mariana, este Egrégio Tribunal de Justiça, especificamente, já se manifestou no sentido de que

“o rompimento de barragem da mineradora Samarco, que contaminou a água do Rio Doce [...] apresenta-se como fato notório, não dependendo de comprovação, a teor do disposto no artigo 374, inciso I, do CPC/15”
(TJES, Classe: Apelação, 014170019559, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 06/09/2019).

Nesse passo, não pairam dúvidas de que, acerca do dano ambiental ocorrido, prevalece a aplicação da responsabilidade civil objetiva, não se debatendo, portanto, a culpa da poluidora ou a presença de alguma excludente de responsabilidade, diante da aplicação da teoria do risco integral,
devendo haver, todavia, a prova do nexo causal entre o dano alegado e o evento danoso.

Insta registrar ainda que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "
para o fim de apuração do nexo de causalidade no dano ambiental, equiparam-se quem faz, quem não faz quando deveria fazer, quem deixa fazer, quem não se importa que façam, quem financi
a para que façam,e quem se beneficia quando outros fazem." (REsp 650.728/SC , Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/10/2007, DJe 02/12/2009)

Logo,
“(...) por integrarem o grupo econômico a que pertence a Samarco Mineração S/A, as rés Vale S/A e BHP Billiton são partes passivas legítimas para responderem pelos danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão em relação aos atingidos (art. 186, CC) de forma objetiva (art. 927, parágrafo único, CC). (...)”
(TJ-MG - AC: 10521160086190002 Ponte Nova, Relator: Saldanha da Fonseca, Data de Julgamento: 02/06/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/06/2022), desde que, obviamente, evidenciado o liame causal entre o ocorrido e os danos alegados.

No caso dos autos, entendo que não merece guarida o pleito autoral. Explico.

Do compulsar do caderno processual, infere-se que foram juntados apenas uma declaração voltada à comprovação da propriedade e localização da área apontada pela parte (fl. 31); e documentos alusivos ao cadastro integrado feito junto a Samarco (fls. 50/100); não havendo, todavia, qualquer elemento que evidencie os mencionados prejuízos, notadamente porque não foram carreados aos autos relatórios de produção, anotações de venda, recibos de compra de insumos ou outros documentos que permitissem aferir a existência da atividade supostamente desenvolvida e o afirmado impacto em decorrência do desastre ambiental.

Na mesma linha, observa-se a ausência de prova acerca das condições da água do poço artesiano localizado na propriedade do autor e mais, que possível contaminação existente tenha, de fato, relação com o rompimento da barragem.

Em melhores linhas, inexistem evidências de que o autor/apelante possuía diversas lavouras, que estas lhe rendiam uma renda mensal de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) e, tampouco, que tais cultivos tenham sido impactadas pelo rompimento da barragem.

Em síntese, inexiste nos autos:
(i)
evidências de que o autor/apelante possuía diversas lavouras e que estas lhe rendiam uma renda mensal de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) antes do desastre ambiental; e
(ii)
a prova do efetivo prejuízo e sua relação com o rompimento da barragem.

Nesta toada, é possível concluir que a documentação acostada aos autos mostra-se frágil para comprovação do direito perquirido, decerto que não se desincumbiu o autor do ônus que lhe cabia, qual seja, de comprovar a superveniência de danos em virtude do desastre ambiental.

A esse respeito, vale ressaltar que, por meio da decisão de fls. 204/208, o magistrado primevo deixou a cargo do demandante a prova dos prejuízos alegados, sendo possível inferir do suceder processual que, mesmo ciente de tal ônus, quando instado a manifestar-se acerca da existência de outras provas, permaneceu silente.

Assim, não há que se olvidar que agiu com acerto o julgador de 1º Grau quando rejeitou os pedidos iniciais com fundamento na ausência de provas.

Neste sentido, seguem os recentes julgados proferidos por esta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – POÇO ARTESIANO - RUPTURA DE BARRAGEM DE REJEITOS DE MINÉRIO – ATIVIDADE DE AGRICULTOR – EXTENSO LAPSO TEMPORAL - AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DESASTRE AMBIENTAL E O PREJUÍZO SUPOSTAMENTE SOFRIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A controvérsia dos autos restringe-se a apuração de eventual responsabilidade da apelada em indenizar os supostos danos morais e materiais (lucros cessantes) alegados pelo apelante, por estar impedido de usufruir da água de seu poço artesiano, utilizada para consumo próprio e para o exercício de sua atividade laboral como agricultor.
2. A SAMARCO, proprietária da barragem rompida, responde objetivamente (art. 927, parágrafo único, do CC) pelos danos causados em razão da passagem da onda de lama de rejeitos de minério, contudo deve ser demonstrado o nexo de causalidade entre o dano ambiental e o apontado prejuízo causado em detrimento da autora/apelante. 3. Não há nos autos qualquer prova que demonstre que o rompimento da Barragem Fundão localizada no Município de Mariana/MG, ocorrida em novembro de 2015, tenha relação com a água barrenta do poço artesiano da propriedade do apelante
. 4. Apenas em julho/2016, ou seja, cerca de oito meses após o desastre ambiental ocorrido na região, se deu conta de que a água de sua propriedade sofreu alterações. O laudo particular produzido pelo apelante foi realizado apenas em 15/12/2019, ou seja, quatro anos após o rompimento da Barragem de Fundão. 5.
Não há provas nos autos de que antes de julho/2016 a água do poço artesiano era própria para consumo. Também não restou demonstrada a atividade laboral do apelante como agricultor, nem mesmo que a água do poço artesiano era utilizada para a referida atividade. 6. Inexistindo o nexo de causalidade entre o dano ambiental ocorrido e o apontado prejuízo do apelante, deve ser mantida a sentença de primeiro grau.
7. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, AC 0004335-75.2020.8.08.0030, Rels. Des. Sergio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, 14.06.2024)

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ROMPIMENTO DA BARRAGEM. ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO À AGRICULTURA. ART. 373, INCISO I, DO CPC.. ÔNUS DA PROVA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO AUTORAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS E DO NEXO DE CAUSALIDADE. INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1) Preliminar de não conhecimento por inovação recursal: Analisando a peça recursal, verifica-se que a parte recorrente apenas mencionou a palavra “pesca” em um único trecho do aludido recurso e juntamente com o termo “agricultura informal” (única tese debatida na origem). Ainda que por erro formal, é imprescindível uma análise detida quanto aos requisitos de admissibilidade recursal, de modo a evitar futuras nulidades e imbróglios no julgamento do presente. Dessa forma, sopesando os argumentos da parte recorrida e da parte recorrente, deve ser reconhecida a inovação recursal exclusivamente em relação à alegação presente na peça recursal quanto ao suposto exercício da atividade de pesca, considerando que o pleito autoral foi destinado exclusivamente à alegação de exercício de agricultura informal. 2) Este Eg. Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de “o rompimento de barragem da mineradora Samarco, que contaminou a água do Rio Doce [...] apresenta-se como fato notório, não dependendo de comprovação, a teor do disposto no artigo 374, inciso I, do CPC/15” (TJES, Classe: Apelação, 014170019559, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 06/09/2019). Nessa linha, não pairam dúvidas de que acerca do dano ambiental ocorrido, prevalece a aplicação da responsabilidade civil objetiva, não se debatendo, portanto, a culpa da poluidora ou a presença de alguma excludente de responsabilidade, diante da aplicação da teoria do risco integral, presente no no Art. 225, § 3º, da Constituição Federal, no Art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81, e no Art. 927, parágrafo único, do CC. 3)
Entretanto, apesar da responsabilidade pelo dano ambiental ser objetiva, para a configuração do dever de indenizar é estritamente necessária a demonstração do nexo de causalidade entre o fato e o resultado lesivo
. 4) Não obstante à alegação da parte recorrente de que o juízo a quo não teria abarcado a prova testemunhal ao proferir a r. sentença e que tal elemento seria apto a comprovar, de fato, o exercício da atividade de agricultor, bem como o impactado diretamente pelo evento criminoso, ocasionado pelas rés, impende salientar que compete ao Juiz da causa valorar os elementos de prova constantes dos autos. 5) Embora não exista óbice à condenação baseada apenas em prova testemunhal, para que a prova testemunhal seja considerada apta para fundamentar sentença condenatória, é necessário que ela seja forte e inequívoca, ou que esteja corroborada por outros elementos de prova constantes nos autos. 6)
In casu, a parte autora não juntou aos autos nenhuma nota fiscal, recibo, contrato, fotografia ou qualquer outro comprovante que demonstre que o autor tenha sofrido algum dano e que este seja passível de indenização, devendo ser mantida inalterada a sentença.
Destaca-se ainda a divergência entre a alegação autoral presente na peça vestibular de que a suposta atividade de agricultor (informal) seria a sua principal fonte de renda, considerando que em audiência realizada no dia 09/02/2023 às 15:00, o autor afirmou que era aposentado desde o ano 2000, tendo exercido a profissão de motorista de ônibus. Ainda em audiência, o autor confirmou que utilizava a atividade de agricultura como complementação de renda e não como fonte principal de renda.
7) Não há nos autos elementos mínimos capazes de sustentar as alegações da parte autora, ora recorrente. Dessa forma, não obstante seja público e notório o ato ilícito imputado à parte ré, não cuidou o autor de comprovar, minimamente, os alegados danos suportados em decorrência do rompimento da barragem, afastando, portanto, a responsabilidade da requerida.
8) Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. (TJES, AC 0008283-25.2020.8.08.0030, Rel. Desª. Subst. Vania Massad Campos, 3ª Câmara Cível, 13.07.2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE MARIANA – ATIVIDADE PESQUEIRA - AUTOR QUE NÃO COMPROVOU OS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO - RECURSO DESPROVIDO. 1 – Não obstante seja público e notório o ato ilícito imputado à parte ré, não cuidou o recorrente de comprovar, minimamente, os alegados danos suportados.
2 - Ainda que se atribua à Samarco responsabilidade objetiva pela ruptura da barragem, compete à parte interessada demonstrar o dano sofrido em razão do episódio, bem como o nexo de causalidade entre ele e a trágica ocorrência ambiental, ônus do qual não se desincumbiu.
3 - Diante do conjunto probatório, verifica-se que o autor não exercia a atividade pesqueira com o intuito de complementar a renda na época dos fatos narrados na inicial. 4 – Recurso desprovido. (TJES, AC 0007607-14.2019.8.08.0030, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, 2ª Câmara Cível, 23.09.2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ROMPIMENTO DA BARRAGEM – ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO À AGRICULTURA – DANOS NÃO COMPROVADOS – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - RECURSO IMPROVIDO. 1 - Como bem decidido pelo Juízo a quo, respaldado pela prova técnica produzida, a redução na produção do autor decorreu de fatores estranhos ao fato danoso narrado nos autos, ou seja, o dano sofrido pela parte autora não teve qualquer relação com o ato ilícito perpetrado pela parte ré. 2 – Não obstante seja público e notório o ato ilícito imputado à parte ré, não cuidou o autor de comprovar, minimamente, os alegados danos suportados em decorrência do rompimento da barragem, afastando, portanto, a responsabilidade da requerida. 3-
Ainda que se atribua à Samarco responsabilidade objetiva pela ruptura da barragem, compete à parte interessada demonstrar o dano sofrido em razão do episódio, bem como o nexo de causalidade entre ele e a trágica ocorrência ambiental, ônus do qual não se desincumbiu
. 4 - Recurso improvido. (TJES, AC 0005419-19.2017.8.08.0030, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, 4ª Câmara Cível, 28.02.2033)

É dizer que, conquanto a responsabilidade das requeridas seja objetiva por força do disposto no
artigo 225, § 3º, da Constituição Federal, do artigo 14, § 1º, da Lei nº 6.938/1981 e do art. 927 do Código Civil, era necessária a comprovação, pelo autor, do nexo de causalidade entre os alegados prejuízos e o rompimento da barragem, ônus do qual, entretanto, não se desvencilhou a parte.

Portanto, não comprovado o liame causal entre os alegados prejuízos e o desastre ambiental em voga, inviável a responsabilização das apeladas.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
SEBASTIÃO DA SILVA GOMES
(fls. 335/339), e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a sentença guerreada, a qual julgou improcedente o pedido indenizatório formulado na peça de ingresso.

Outrossim, tendo em vista o não provimento do apelo, majoro os honorários em 1% (um por cento), de modo que passarão a totalizar 11% do valor da causa, (originariamente estabelecido em R$ 322.511,70 - trezentos e vinte e dois mil e quinhentos e onze reais e setenta centavos), destacando, todavia, a suspensão da exigibilidade da verba, eis que a parte é beneficiária da gratuidade de justiça neste processo.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 22/10/2024 às 15:01:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
53878822102024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.